Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704566-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AUDAX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois a intimação administrativa endereçada à devedora foi procedida por meio postal e recebida por terceiro. 2. Em atenção à teoria da aparência admite-se que a citação e a intimação de pessoa jurídica na sede ou na filial da empresa, por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 2.1. A notificação dirigida à ré foi regularmente efetivada no endereço comercial e recebida por pessoa que estava nas dependências da sociedade empresária e aparentava poderes para recebê-la, tendo firmado o aviso de recebimento sem qualquer ressalva. Assim, deve ser considerada válida. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 23, ambos do Decreto 70.235/72, suscitando a nulidade do Termo de Início da Fiscalização, porquanto não foi regularmente citada a respeito do início do procedimento de fiscalização. Afirma a ausência da regular cientificação a respeito dos atos aludidos impediu que a recorrente exercesse o efetivo contraditório no âmbito do procedimento administrativo em questão; c) artigo 248, §2o, do CPC, defendendo a inaplicabilidade da teoria da aparência. Assevera que a AR foi recebida por uma terceira pessoa estranha à recorrente, em total desacordo com a legislação federal, razão pela qual a intimação não se consumou, além de que sequer existe sua qualificação, o que também a torna nula. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 7o e 23, ambos do Decreto 70.235/72, e 248, §2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação à alegação de que a intimação aludida foi recebida por pessoa estranha ao quadro de empregados da recorrente, observa-se que o aviso de recebimento postal foi subscrito pela Sra Fabiana Correa, no dia 7 de junho de 2018, diante da entrega efetivada no seguinte endereço: QN 122, Cj 3, Lotes 1/3, Samambaia-DF, CEP: 72.304-103. Nos termos da procuração trazida aos autos pela ora agravante (Id. 110972108), o mencionado endereço corresponde ao local da sede da sociedade empresária recorrente. Em que pesem os argumentos articulados pela sociedade empresária recorrente, não houve a prática de ato ilícito invalidante que tenha suprimido os efeitos da notificação. Com efeito, convém ressaltar que, em atenção à teoria da aparência, admite-se a efetivação da intimação no endereço da pessoa jurídica e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. ..... A Sra Fabiana Coimbra, que subscreveu o aviso de recebimento postal (Id. 39773861), recebeu a aludida missiva no endereço da sede da sociedade empresária e em seu nome, sendo válida a intimação, independentemente da eventual ausência de poderes de representação por parte de quem tenha firmado o recibo. Por fim, convém ressaltar que não é possível constatar, de modo inequívoco, a partir dos elementos de prova coligidos aos autos, se há razões suficientes para afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título em questão. Por isso, não é possível avaliar, no âmbito da cognição não exauriente própria ao presente momento processual, a alegação de nulidade da CDA, pois a devedora não demonstrou a alegada ilicitude na constituição do título exigido e nem mesmo comprovou ocorrência de cerceamento de defesa durante o transcurso do procedimento administrativo (ID 46802508). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para aferir a afirmativa de que o mandado de citação foi encaminhado para endereço erroneamente indicado pelo ora recorrido e que foi recebido e assinado por terceiro que não pertence ao quadro de empregados do recorrente, seria necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.796.247/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2386932/SP, relator Ministro Marco Aurélio Belizze, DJe de 26/9/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023